Tribunal: TJPA
Processo: 0000395-14.2010.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000395-14.2010.8.14.0054

APELANTE: SILVAN DA COSTA CARDOSO, JESUINO PEREIRA DA CUNHA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, II E IV, DO CPB. RÉU
SILVAN DA COSTA CARDOSO
. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DECLARADA NULA. PERDA DE SEUS EFEITOS JURÍDICOS, INCLUSIVE, RELACIONADOS À PRISÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Padece de nulidade absoluta o processo penal em que, devidamente intimado, o advogado constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a falta.

2. Anulada a sentença
a quo
, seus efeitos deixam de ser produzidos, inclusive no que concerne à decretação da prisão preventiva do recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §4º, II E IV, DO CPB. RÉU
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO
. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. PROVA TESTEMUNHAL ALIADA À TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. NOVA PONDERAÇÃO DAS VETORIAIS DO ART. 59, DO CPB. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INCABIMENTO. COISA SUBTRAÍDA COMO PRODUTO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas, suficientes a embasar o édito repressivo. Registre-se que o delito contou com testemunhas oculares, as quais ratificam a participação do réu no furto em testilha, comprova à exaustão, sobretudo diante dos laudos técnicos acostados.

2. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

3. Na hipótese em comento, extrai-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de extrema reprovabilidade social, já que agiu de maneira extremamente ousada, ao se notar que o furto do gado não dera em uma única oportunidade, mas foi desenvolvido de maneira rotineira, descrevendo os autos, inclusive, a audácia desmedida do réu que efetuava a troca dos semoventes, para que pastassem na fazenda vitimada.

4. O abuso de confiança, por outro turno, incorre na avaliação negativa das circunstâncias do crime, porquanto valeu-se o réu da segurança que lhe é era depositada pelo proprietário da fazenda, residente, inclusive, em outro país. Registre-se, por oportuno, que a alusão ao abuso de confiança não enseja
bis in idem
, em face do reconhecimento da qualificadora a ele relativa. Isto porque, no caso, foram aplicadas duas qualificadoras – abuso de confiança e concurso de pessoas – de modo que apenas uma revela-se como suficiente à tipificação delitiva, ao passo que a sobejante pode ser utilizada para exasperação da reprimenda basilar.

5. As consequências do ilícito, pesam sobremaneira, contra o recorrente, não em face do mero prejuízo financeiro, elementar do tipo, mas ao vultuoso dano patrimonial à fazenda vitimada, consoante aventado na prova testemunhal.

6. A teor do art. 120 do Código de Ritos e do art. 91, do Código Penal, somente é cabível a restituição de coisas apreendidas, desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante. Depende, outrossim, da comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime, ainda, não interessar à solução do fato. Assim, improcedente o pleito de restituição almejado, porquanto, além de a aquisição ilícita do bem não ter sido suficientemente comprovada, há evidências de que representa proveito do crime de furto de semovente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para impor ao réu JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO a sanção DEFINITIVA e CONCRETA de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos; dar provimento ao apelo manejado pelo réu SILVAN DA COSTA CARDOSO; e, dar parcial provimento, ao recurso de JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de julho e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SILVAN DA COSTA CARDOSO
e
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA (ID 6932192), que os condenou, igualmente, às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, ambos como incursos nos tipos penais insertos no art. 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6932034):

“Narram os autos de inquérito policial instaurados mediante portaria que, com apoio dos denunciados Gisley e Silvan, os acusados Edilson e Jesuíno, esse na qualidade de gerente/administrador da Agropecuária Andorinhas LTDA, continuamente, desviaram grande quantidade de dinheiro, bem como utilizaram bens de insumo em suas propriedades particulares e, ainda, a quando da demissão dos mesmos, em 11 e 12 de julho de 2008, furtaram 160 (cento e sessenta) cabeça de gado da referida fazenda, algumas durante a madruga.

No mês de maio de 2003, o contador da empresa, denominado Alfredo, percebeu desvio no caixa da agropecuária, pelo que informou ao senhor Christian, proprietário da empresa, tal irregularidade.

No entanto, devido à confiança que depositava em seus funcionários, Christian não os demitiu e somente tomou a decisão de fazer um balanço geral das despesas da empresa, no ano de 2008, ocasião em que restou comprovada a ocorrência do ilícito que culminou na demissão dos envolvidos no evento criminoso.

Enquanto Jesuíno Neto e Edilson Costa participaram mais ativamente na ação criminosa, a esposa de Neto, a denunciada Gisley, na função de auxiliar administrativa, fraudava as prestações de conta da agropecuária, providenciando emissão de notas ficais com o fito de justificar as excessivas despesas da empresa, o que foi claramente admitido pela própria denunciada.

(...) resta também evidente que Silvan, irmão do denunciado Edilson, também se locupletou das reses da Andorinha Agropecuária LTDA, considerando a fotografia constante na perícia técnica, acostada à fl. 106, que mostra a marca desse último denunciado em bovinos da fazenda vitimada.

As testemunhas ouvidas nos autos declaram que tanto Edilson quanto Jesuíno Neto utilizavam em suas propriedades particulares, a mão de obra da Agropecuária Andorinhas e, também venenos, sementes, vacinas, sal mineral, estacas, combustível bens e equipamentos da vítima. Acrescentaram que os acusados Edilson e Jesuíno Neto ostentam riquezas incompatíveis com o que recebiam em razão dos seus trabalhos na empresa vitimada.

Os ilícitos tornaram-se ainda mais evidente após a demissão dos envolvidos, momento em que as despesas da empresa se equilibraram e caíram do valor mensal de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme declarações do proprietário e do contador da empresa.

O senhor Christian disse que Edilson e Neto desfizeram e subtraíram da sua propriedade dois currais, os quais eram confeccionados em excelente madeira e ainda, esvaziaram a farmácia da fazenda, levando todos os medicamentos que ali se encontravam. Disse que jamais deu reses ou qualquer outra coisa aos denunciados, tampouco permitiu que esses criassem animais em seus pastos. Negou a existência de acordo verbal de comissão no valor de 1⁄2 % sobre as vendas do gado, favorecendo algum empregado, tampouco presentou Jesuíno com veículo.

Todos os denunciados negaram terem participado dos crimes acima narrados, alegando que agiram atendendo às ordens de Jesuíno Neto, enquanto esse disse ter ganhado as reses, os currais e, ainda, participação no lucro da empresa, do próprio senhor Christian, mediante acordo verbal.”

Em
razões recursais
(ID 8652715), a defesa do apelante
Silvan da Costa Cardoso,
suscita, preliminarmente, a ilegalidade da prisão preventiva decretada, de ofício, pelo Juízo sentenciante, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade. Salienta, outrossim, não se fazerem presentes, na hipótese, os requisitos autorizadores da constrição cautelar, ressaltando que o réu não se evadiu do distrito da culpa, uma vez que sua intimação foi procedida em endereço divergente do último informado nos autos.

Salienta a tese de nulidade processual em face da ausência de alegações finais em favor do apelante. Afirma haver despacho determinando a intimação do defensor designado, à época, para apresentação dos memoriais, contudo, não há nos autos nenhuma intimação publicada nesse sentido.

Nesse aspecto, aduz que a não apresentação de alegações finais enseja nulidade absoluta, e implica vício insanável por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, para concessão ao réu do direito de apelar em liberdade; bem como pela anulação da sentença condenatória, em razão da ausência alegações finais, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para saneamento da nulidade.

Em
contrarrazões
(ID 11060394), manifesta-se o Ministério Público de 1º Grau conhecimento e provimento do esmero defensivo em voga, para que a sentença guerreada seja anulada devido à ausência de alegações finais pela defesa do apelante.

A defesa do recorrente
Jesuíno Pereira da Cunha Neto
, por seu turno, em
razões recursais
(ID 6932195), roga pela absolvição do acusado com supedâneo nas teses de que não comprovado que o réu concorreu para a prática delituosa; de inexistência mínima de lastro provatório acerca da materialidade e autoria delitivas; e de insuficiência de provas a sustentar a condenação, a reclamar a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Insurge-se, ademais, pela expropriação dos bens do recorrente, posto que de origem lícita, pelo que devem ser restituídos ao acusado.

Questiona, ainda, a dosimetria da pena efetuada pelo Juízo
a quo,
no tocante à reprimenda primária, com arrimo em circunstâncias judiciais, as quais alega terem sido fundamentadas de maneira inidônea.

Clama, nesse contexto, pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos II e IV, do CPPB; pela devolução dos valores relativos aos bens sequestrados nos autos de n.º 00004415-12.2020.8.14.0054; e, alternativamente, pela reforma da sentença com a finalidade de reconhecer a pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 6932225), o
Parquet
de 1º grau pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

O
Assistente de Acusação
, em contrarrazões (ID 6932227), roga pelo improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
“conhecimento

dos recursos porque atendidos os

requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo

provimento do

recurso do apelante Silvan da Costa Cardoso, de modo a ser acolhida a

prefacial de nulidade, devendo ser desmembrado os autos do processo em

epígrafe
. Ademais, quanto ao recurso de apelação de

Jesuíno Pereira da

Cunha Neto
, pelo seu

improvimento
, por total falta de amparo legal.
”

Em petição à ID 11501213, a defesa de Silvan da Costa Cardoso reitera pedido de revogação de prisão preventiva do réu.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do recurso interposto por
SILVAN DA COSTA CARDOSO -
Da ausência de alegações finais. Nulidade absoluta. Ausência de defesa:

Argui a defesa a tese de nulidade processual absoluta em face da ausência de alegações finais em favor do apelante Silvan da Costa Cardoso. Afirma haver despacho determinando a intimação do defensor designado, à época, para apresentação dos memoriais, contudo, não há nos autos nenhuma intimação publicada nesse sentido.

Nesse aspecto, aduz que a não apresentação de alegações finais enseja nulidade absoluta, e implica vício insanável por ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Compulsando detalhadamente os autos, extrai-se que o recorrente foi citado pessoalmente da acusação, consoante assinatura à ID 6932085.

O réu apresentou defesa prévia, nos termos do ID 6932099.

Em Audiência de Instrução, à ID 6932104, consignou o Juízo a inexistência de regular citação do acusado Silvan. Desta feita, chamou o processo a ordem para considerar sem efeito, a não ser que posteriormente a citação seja ratificada, a defesa preliminar do réu, ordenando, por sequência, a citação regular com os requisitos constantes da lei.

À ID 6932106, extrai-se a Certidão atestando a citação regular do apelante Silva da Costa.

A defesa do réu, em petição de ID 6932110, apresenta ratificação da Defesa Prévia anteriormente apresentada.

Em Audiência de Instrução, à ID 6932123, ausente o réu, o douto Juízo nomeou
adhoc
a Defensora Pública Luciana Rassy, para atuar na defesa do recorrente em voga.

À ID 6932179, págs. 02 e 05, constam Certidões relativas a não localização do réu para intimação.

Em Audiência de Instrução, à ID 6932180, constatada a ausência do recorrente em voga, determinou o Magistrado:
“devido a não localização do réu Silvan da Costa Cardoso, o processo deve seguir até os seus ulteriores termos, ficando dispensado do seu interrogatório”.
Em seguida, assim deliberou:
“Abra-se vistas aos Ministério Público e em seguida a defesa constituída sucessivamente, a no prazo de cinco dias, proferirem seus memoriais”.

Memoriais apresentados pelo
Parquet
à ID 6932181.

Memoriais apresentados em favor dos réus Jesuíno Pereira da Cunha Neto e Gisley Lopes Rios Cunha, à ID 6932182.

Sobrevindo sentença condenatória, o Magistrado primevo, inclusive, refere-se, tão somente, às alegações finais apresentadas em favor dos corréus Jesuíno Pereira da Cunha Neto e Gisley Lopes Rios Cunha, veja-se:

“Já a defesa, por sua vez, em nome dos denunciados JESUÍNO e GISLEY, propugnou pela absolvição, eis que as testemunhas JOSÉ PEREIRA, GILDO BRAGA e ROMAR afirmaram que não presenciaram os acusados praticando abigeato e a subtração de insumos da fazenda. Outrossim, afirmou que o patrimônio amealhado pelos acusados não foi fruto da desonestidade, mas sim de trabalho duro e das comissões das vendas de gado e de áreas rurais, que estariam comprovadas através das planilhas contidas nos autos. Por fim, afirma que o gado apreendido por este Juízo seria fruto do trabalho árduo do acusado Jesuíno.”

Extrai-se, portanto,
ausência de memoriais finais em favor do citado recorrente, seja por seu defensor constituído, seja pela Defensoria Pública.

Com efeito, padece de nulidade absoluta o processo penal em que, devidamente intimado, o advogado constituído do réu deixa de apresentar alegações finais, sem que o juízo, antes de proferir sentença condenatória, lhe haja designado defensor dativo ou público para suprir a falta.

A falta das alegações orais ou dos memoriais ou a sua formulação demasiadamente deficiente caracteriza a situação de réu indefeso, cabendo ao juiz, antes de proferir a decisão, mandar suprir a falta pela nomeação de defensor 'ad hoc' ou substituição do dativo negligente.

Esses são os termos do artigo 26, do Código de Ritos, assim redigido:

“Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.

Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada.”

A
vexata quaestio
resta pacífica na doutrina e na jurisprudência, consolidando-se, inclusive, na Súmula nº 523 do STF, segundo a qual,
“no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houve prova de prejuízo para o réu”.

Anulada a sentença
a quo
, seus efeitos deixam de ser produzidos, inclusive no que concerne à decretação da prisão preventiva do recorrente Silvan da Costa Cardoso.

In casu
, considerando o Juízo que o réu se furtou do distrito da culpa, ao prolatar o édito condenatório, decretou sua custódia preventiva, para fins de garantia da aplicação da lei, sob os seguintes termos:

“VI. SOBRE A MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Fica concedido ao réu JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO o direito de recorrer em liberdade.

Contudo, o réu SILVAN DA COSTA CARDOSO furtou-se do distrito da culpa.

A nosso sentir, essa conduta, por si só, provoca o nascedouro de duas condições da prisão preventiva: a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública. A conduta do acusado, agora condenado, segundo sua vida pregressa, será a de se furtar do distrito da culpa, impedindo a execução da pena aplicada.

Portanto, mesmo em caso de recurso, com base no art. 312 do CPP, rejeito a possibilidade de aguardar o exame do mérito em liberdade.

Assim, DECRETO a prisão preventiva de SILVAN DA COSTA CARDOSO, brasileiro, nascido em 20/09/1986, filho de Albertina da Costa Cardoso e Jaduel Mendes Cardoso. EXPEÇA-SE MANDADO e o cadastre junto ao BNMP, com prazo de cumprimento até 26/05/2033.”

Inobstante, entende-se,
datada venia
, que o caso vertente sequer enseja, nesta etapa, alusão ao preenchimentos dos pressupostos da segregação cautelar, porquanto declarada nulo ato constrito, quedam-se prejudicados, consequentemente, os atos dele decorrentes, inclusive, no tocante à imposição da clausura do réu, determinada na sentença.

2. Do recurso apresentado por
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO:

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa do recorrente
Jesuíno Pereira da Cunha Neto
, em
razões recursais
(ID 6932195), roga pela absolvição do citado acusado com supedâneo nas teses de que não comprovado que o réu concorreu para a prática delituosa; de inexistência mínima de lastro provatório acerca da materialidade e autoria delitivas; e de insuficiência de provas a sustentar a condenação, a reclamar a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Sem razão, todavia.

A materialidade delitiva, no caso, resta inconcussa, lastreada no Laudo Pericial n.º 132/08 (ID 6932044, pág. 03-08), realizado com objetivo de apurar adulteração ou não em marca do proprietário em animais bovinos pertencentes à Fazenda Andorinha. A citada prova técnica, após observação, concluiu:

“4 – DOS EXAMES: Examinando os animais os peritos constaram que:

• O animais da Fazenda Agropecuária Andorinha apresentavam as seguintes marcas de propriedades: AA; A e brincos com as letras AA, que são marcas do proprietário da referida fazenda (ver ilustrações 1, 2 e 3);

• Continuando os exames foi constatado também, que havia na fazenda Agropecuária Andorinha, animais bovinos com a marca EC, marca esta, utilizada pelo Sr. Edilson Costa. Também foi observado, que as referidas marcas EC, foram feitas recentemente, pois as regiões de gravação das respectivas marcas, apresentavam características de cicatrização recentes, nos amimais (ver ilustrações 4).

5 – CONCLUSÃO:
Diante

do exposto, os peritos concluem que os animais da fazenda Andorinha Agropecuária apresentavam as marcas “AA e A”, que pertencem ao proprietário da referida fazenda, bem como, marcas EC utilizada pelo Sr. Edilson Cunha. Também foi constatado que as marcas EC, apresentam características de que foram feitas recentemente, pois apresentavam cicatrização recente, nos animais, conforme descritos no item 4 – DOS EXAMES.”
(grifei)

O Laudo n.º 133/08 (ID 6932044, pág. 06-08), cuja perícia fora efetuada no imóvel rural denominado Chácara Itaguaçu, situada na Rodovia OP 3, Km 34, no povoado de Santa Izabel, localizado no município de Palestina do Pará de propriedade do apelante Jesuíno Pereira da Cunha, por seu turno, atesta:

“4 – DOS EXAMES:

Examinando os animais os peritos constataram que:

• Os animais da chácara Itaguaçu encontravam-se no momento da perícia no estábulo e foi constatado as seguintes marcas de propriedades: AA; A e com brincos com as letras AA, que são marcas dos proprietário da fazenda Agropecuária Andorinha (ver ilustrações 1 e 2);

•
Continuando os exames foi constatado também, que havia na Chácara Itaguaçu animais com a marca NC, (ver ilustração 3) marca esta utilizada pelo Sr. Jesuíno Pereira da Cunha Neto, marca AA e A e com e sem os brincos da fazenda Agropecuária Andorinha.

5 – CONCLUSÃO: Diante o exposto, os peritos concluem que os animais da chácara Itaguçu apresentavam marcas “AA e A” e brinco, com características da Fazenda Andorinha Agropecuária, bem como, marcas NC utilizada pelo Sr. Jesuíno Pereira da Cunha.”
(grifei)

O Laudo n.º 134/08 (ID 6932044, pág. 09-10), relativo à Constatação Técnica de danos e ou retirada de partes da madeira da cerca e nos portões da Fazenda Andorinha Agropecuária LTDA, também atesta:

“3 – DO IMÓVEL: Trata-se da retirada de partes da madeira da cerca e dos portões rural na Fazenda Andorinha Agropecuária, situada Rodovia OP 3, km 54, no povoado de Santa Izabel, localizado no município de Palestina do Pará.

4 – DOS EXAMES: Examinando o local os peritos constaram que:

• Apresentavam-se com as madeiras no chão e portões empilhados, fora de sua posição de origem e com os buracos no solo onde ficavam os mourões e ausência de parte da estrutura. (Ver ilustrações 1 e 2).

5 – CONCLUSÃO: Diante o exposto, os peritos concluem que a cerca e os portões apresentava com os danos e ausência de parte da sua estrutura, conforme descritos no item 4 – DOS EXAMES.”

A materialidade criminosa também vem a ser robustecida, indiretamente, pela prova testemunhal produzida, tanto na seara investigativa, como em juízo, as quais também fundamentam, sobejamente,
a autoria criminosa
irrogada, vejamos:

Em Audiência de Instrução, a testemunha
Darcivan Batista
esclarece detalhadamente a dinâmica delitiva, ao assim relatar:

“Que o gado foi furtado sendo conduzido no chão; que quem dava a ordem de subtração do gado era Edilson; que a função de Edilson era de capataz da fazenda; que chegou a tirar gado da fazenda a mando de Edilson; que o gado era conduzido até a fazenda de Edilson; que Edilson chegou a dizer para a testemunha que, se alguém perguntasse, era pra dizer que era mera troca de pasto; que presenciou Edilson utilizar os insumos da Agropecuária em sua própria fazenda; que a Agropecuária detinha três pastos para o respectivo manejo do gado;
que a função de Jesuíno Neto era de gerente geral da fazenda, tendo atividades de compra e venda de gato, bem como de contratar e demitir funcionários e comprar equipamento e assinar cheques;
que Gisley era secretária de Jesuíno; que a função de Silvan era de capataz da sede ‘c’;
que os acusados não detinham posses quando passaram a trabalhar na fazenda;

que, no entanto, quando saiu da Agropecuária, Jesuíno possuía uma fazenda bem perto, bem como um trator; que a marca do gado da Agropecuária Andorinhas é dois AA maiúsculos; que a marca feita por Jesuíno é NC;
a marca de Edilson é EC e a marca de Silva é um coração com um ‘S’ dentro;
que no pasto da Agropecuária pastava o gado de Jesuíno,
Edilson e Silvan;
que tal fato não era de conhecimento dos proprietários da Agropecuária; que não era autorizado funcionários terem gado na fazenda;
que Edilson e Silvan praticavam a troca de gado na fazenda, trocando gado magro por gado gordo; que na Agropecuária havia uma farmácia veterinária, a qual somente era acessada por Edilson;
que após ir embora da fazenda, Jesuíno desmanchou currais e levou consigo; que presenciou a existência do gado com a marca da Agropecuária Andorinhas na fazenda de Jesuíno
e Edilson.”
(grifei)

Não destoa a narrativa da testemunha
Wagner Gomes da Silva
, a qual, assim enfatiza:

“que presenciou a subtração do gado; que chegou a transportar o gado a mando de Edilson, o qual afirmava que o gado pertencia a si mesmo; que ressalta que foram igualmente levados para a fazenda de Edilson sal mineral, vacinas e estacas para cerca;
que viu o gado de Jesuíno,
Edilson e Silvan
no pasto da Agropecuária,
que chegou a presenciar a troca de gado magro, trazido por Edilson, por gado gordo; que
tais trocas ocorreram muitas vezes e contava com a autorização de Jesuíno; que presenciou a retirada dos currais, sendo um levado para a chácara de Jesuíno
e o outro para a de Edilson; que Edilson quando saiu da fazenda tinha carro, moto, fazenda e gado.”
(grifei)

Oportuna, ainda, menção ao testemunho de
Gildo Braga da Silva
, o qual assim descreve:

“que
presenciou Jesuíno e Edilson levar da fazenda onde trabalhava para as de sua propriedade, veneno, estaca, semente, remédios para gado;
que chegou a efetuar trocas de gado, tendo o rebanho vindo mais novo e menor,
sendo trocado por um mais gordo e maior, conduzido da agropecuária até a fazenda de Jesuíno.
”

Cite, ademais, pois elucidativo ao acusado, o relato de
Christian Bohdan
, gerente e sócio da Fazenda Agropecuária Andorinhas, que assim enfatiza:

“É gerente e sócio da empresa Agropecuária Andorinhas LTDA, que reside na Alemanha; que o gerente da fazenda compôs um grande patrimônio pessoal; que o contador da Agropecuária era o Sr. Alfredo, que era auxiliado por Gisley, esposa de Neto; que viu o gado da Agropecuária ao ser posto para venda era magro e com a marca das iniciais JN;
que a estacas da Agropecuária foram levadas para a fazenda de Neto (no caso Jesuíno)
e Edilson; que
Neto (Jesuíno) levou cerca de 400 cabeças de gado;
que os acusados inicialmente deram prejuízo na colocação de veneno.”

O antigo contador da Fazenda Agropecuária Andorinhas,
Alfredo Duarte Berndt,
explana:

“que era o contador da Agropecuária, deixando a função em razão de desavença com Neto e Gisley; que Neto e Gisley desviavam dinheiro da Agropecuária; que recebia a documentação por Gisley; que no ano de 2008, a Agropecuária teve um desfalque de mais de um milhão e seiscentos mil reais.”

A que se pode notar, de maneira clarividente, a tese defensiva de insuficiência de provas carece do mínimo de veracidade, quando confrontada pelos sólidos e harmônicos depoimentos alhures transcritos, ancorados na prova técnica produzida.

Evidencia o conjunto probatório que o réu, aproveitando da sua condição de funcionário da Fazenda Agropecuária Andorinhas, subtraiu para si bens semoventes da fazenda em questão, encontrados, inclusive, em sua propriedade, a Chácara Itaguaçu, consoante marcas registrada no gado – “AA” e “A”. Consta, ainda, da prova amealhada a troca de animais magros por outros gordos, bem como a presença de gado com a marca utilizada pelo réu no pasto da fazenda Andorinhas – marca “NC”, nos termos dos laudos periciais produzidos.

Ao fundamentar o decisum obstaculizado, ponderou o Magistrado primevo:

“A autoria do delito aponta para os denunciados JESUÍNO, EDILSON e SILVAN, os quais, aproveitando-se da qualidade de funcionários da vítima e em liame subjetivo, tinham por empreita subtrair bens pertencentes a vítima a fim de se locupletar ilicitamente.

Com efeito, aliado aos laudos técnicos de fls. 112 e 115, tem-se o depoimento das testemunhas DURCIVAN BATISTA e de WAGNER GOMES DA SILVA, os quais afirmaram que os acusados EDILSON e JESUÍNO subtraíram insumos e faziam trocas de animais magros por animais gordos, aproveitando-se dos cargos de confiança que exerciam na empresa. Essas testemunhas ainda
disseram que presenciaram a existência de gado pertencente a vítima na área rural de propriedade dos acusados EDILSON e JESUÍNO. Esses testemunhos confirmam o conteúdo dos laudos técnicos acima mencionados.

As testemunhas da defesa que ora apontariam para o desconhecimento dos eventos que causaram prejuízos a empresa colidem frontalmente com o conteúdo dos laudos de fls. 112 e 115, os quais apontaram que animais pertencentes a vítima se encontravam nas propriedades rurais dos acusados EDILSON e JESUINO.

Além disso, o laudo também apontou a inclusão de marcas identificadoras nos animais, com a aposição das iniciais NC e EC (que identificam JESUÍNO e EDILSON) juntamente com a marca ‘‘AA”, cravando sobre eles, de uma vez por todas, a autoria delitiva do abigeato.

Entretanto, referente ao quantitativo de animais subtraídos, o auto de entrega de fls. 137 é o que se tem de mais palpável. Infelizmente não se produziram provas mais esclarecedoras referentes ao quantitativo de bens, insumos e animais que foram objeto de desvio ou subtração, o que torna impossível a sua dedução em valores, tendo o IPC apontado quantia genérica que girou em torno de dois a três milhões de reais. Tal quantia, contudo, não é fruto de perícia e por isso não se pode adotá-lo como base confiável.

Outrossim, a despeito da existência de testemunhas que digam que houve o enriquecimento indevido dos acusados, bem como a subtração de insumos e bens que guarneciam a propriedade (como por exemplo, toda a madeira retirada de um curral), não há nos autos qualquer outra prova documental que possa comprová-los.

Ainda assim ficou claro, a nosso ver, o crime de abigeato, consistente na subtração de animais alheios, perfazendo-se o crime previsto no art. 155 do Código Penal, o qual se pode ser comprovado pelos relatos testemunhais aliado às perícias de fls. 112 e 115.”

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de robustos elementos de provas,
suficientes a embasar o édito repressivo.

A tese defensiva, por outro turno, ressoa visivelmente frágil, carente de credibilidade, desamparada de substrato probatório mínimo, na medida em que apenas se resumiu a negar a conduta ilícita atribuída, sem apresentar versão para os fatos, a fim de subsidiar sua pretensão absolutória.

Registre-se que o delito contou com testemunhas oculares, as quais ratificam a participação do réu no furto em testilha, comprova à exaustão, sobretudo diante dos laudos técnicos acostados.

Outrossim, escorreitamente reconhecidas as qualificadoras dos incisos II e IV, § 4º, do art. 155, do Código Penal, atinentes ao abuso de confiança e ao concurso de pessoas.

Atenta-se para a condição do réu de funcionário da fazenda, exercendo a função de gerente geral, com atribuição, dentre outras, de compra e venda do gado. Assinala-se, ademais, além do vínculo empregatício, a confiança nele depositada, no desempenho de cargo de grande responsabilidade.

Lado outro, delineado que o réu, na companhia dos demais sujeitos, atuavam com o mesmo liame subjetivo nas trocas do gado entre a fazenda vitimada e as de propriedade do apelante e demais corréus.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Da dosimetria da pena:

Questiona a defesa a dosimetria da pena efetuada pelo Juízo
a quo,
no tocante à reprimenda primária, com arrimo em circunstâncias judiciais, as quais alega terem sido fundamentadas de maneira inidônea. Assim, clama pela determinação da pena-base no importe mínimo legal.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica em relação ao citado réu:

III.1. QUANTO AO DENUNCIADO JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO

Seguindo os passos previstos no art. 59 do Código Penal Brasileiro, atribuo grau
elevado à
culpabilidade, pois houve um comportamento profundamente abusivo da liberdade de atuação concedida pela empresa na gerência de seus bens, atuando todos eles em extrema deslealdade param com a vítima.

Por isso, a pena base deve ser elevada;
o réu não possui antecedentes criminais. Em razão disso, nada deve ser acrescido à pena base; a conduta social é boa, não havendo a descrição nos autos de outros fatos que desabonem a conduta do denunciado. Não deve ser acrescida a pena base; a personalidade do agente não está voltada para o crime e também não terá reflexo na pena base;
o motivo do crime seria o locupletamento indevido por abuso de confiança em relação empregatícia.

Deve pesar contra o réu;
as consequências do crime foram graves, já que alijou a vítima de seus bens, mas é próprio do delito. Não deve acrescer a pena base;
o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim, por ter o delito decorrido de atividade individual do denunciado, a pena base deve sofrer acréscimo
;
as circunstâncias não favoreceram a prática do ilícito, e deve pesar contra o acusado.

Detecto a presença de quatro circunstâncias desfavoráveis, dentre oito previstas no art. 59 do CPB.

Portanto, a pena base deve ser elevada em 1/2 entre a diferença entre o mínimo e o máximo legal.

Fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (sessenta) dias multa, esta no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo nacional.

Como agravante geral, aplico em lugar da segunda qualificadora aquela prevista no art. 61, II, ‘‘g” do CPB, e a aumento em seis meses, resultando em a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias multa, esta no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo nacional.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento específicas.

Torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta) dias multa, esta no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo nacional.”

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença o aquele Juízo sentenciante fixou
a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos de reclusão,
por considerar desfavoráveis
04 (quatro) critérios judiciais
, atinentes à
culpabilidade
, aos
motivos
, às
circunstâncias
do crime, e ao
comportamento da vítima.

Merece reforma a dosimetria efetuada
,
no que concerne a determinados aspectos a seguir ponderados:

Ressalte-se, de antemão, que ao Tribunal Revisor cabe a revaloração de todos os critérios relacionados à dosimetria penal, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, desde que tal situação não importe em prejuízo à situação final do sentenciado, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. DOSIMETRIA. DECOTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MANUTENÇÃO DA PENA-BASE DOSADA PELO JUÍZO SINGULAR, AGREGANDO NOVOS FUNDAMENTOS. APELANTE SENDO TOTALMENTE DESTEMIDO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NA MEDIDA EM QUE PERPETRAVA A TENTATIVA DE FURTO DA MOTOCICLETA, EM PLENA VIA PÚBLICA, QUANDO FOI ABORDADO PELA VÍTIMA, OBJETIVANDO QUE O CRIME CESSASSE, E CULMINOU NO DESENROLAR DOS FATOS ATINENTES AO HOMICÍDIO QUALIFICADO, DEMONSTRANDO QUE A CONDUTA DO RÉU EXTRAPOLOU GRADUAÇÃO RAZOÁVEL, MEIO IDÔNEO PARA CONFIGURAR MAIOR ÍNDICE DE REPROVABILIDADE DO AGENTE, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO TAL CIRCUNSTÂNCIA COMO DESFAVORÁVEL. MOTIVO FÚTIL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA REDUZIDA PELA CORTE A QUO. SITUAÇÃO DO RECORRENTE NÃO AGRAVADA.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, onde foram agregados novos fundamentos, e a pena definitiva imposta na sentença foi preservada.

2. É permitido ao Tribunal de Justiça, em recurso de apelação, ainda que exclusivo da defesa, agregar fundamentos para a manutenção da pena-base fixada na sentença, desde que não a agrave, sem que se constitua, tal ato, reformatio in pejus. Precedentes. [...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, uma delas poderá ser considerada para qualificar o homicídio e, a sobejante, para a exasperação da pena-base. Incidência da Súmula 83/STJ (AgRg no AREsp n. 532.119/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 23/5/2018 - grifo nosso).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.984.554/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)”

Na
primeira etapa
, é cediço que a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade
do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese em comento, extrai-se que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso, a culpabilidade do réu
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
. A partir da prova amealhada, conclui-se que a culpabilidade do recorrente ressoa de extrema reprovabilidade social, já que agiu de maneira extremamente ousada, ao se notar que o furto do gado não dera em uma única oportunidade, mas foi desenvolvido de maneira rotineira, descrevendo os autos, inclusive, a audácia desmedida do réu que efetuava a troca dos semoventes, para que pastassem na fazenda vitimada.

Antecedentes criminais
não observados.

Conduta social
e
personalidade
, sem elementos aptos à avaliação.

Os
motivos do ilícito
, entretanto, não devem pesar contra o apelante, uma vez que o locupletamento indevido é próprio do tipo penal em testilha.

O
abuso de confiança
, por outro turno,
incorre na avaliação negativa das circunstâncias do crime
, porquanto valeu-se o réu da segurança que lhe é era depositada pelo proprietário da fazenda, residente, inclusive, em outro país.

Registre-se, por oportuno, que a alusão ao abuso de confiança não enseja
bis in idem
, em face do reconhecimento da qualificadora a ele relativa. Isto porque, no caso, foram aplicadas duas qualificadoras – abuso de confiança e concurso de pessoas – de modo que apenas uma revela-se como suficiente à tipificação delitiva,
ao passo que a sobejante pode ser utilizada para exasperação da reprimenda basilar.

Nesse mesmo sentido:

"HABEAS CORPUS. FURTO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALDA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PENA-BASE. QUALIFICADORA SOBEJANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA AINDA QUE A VÍTIMA NÃO ESTEJA REPOUSANDO. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base, como circunstância judicial negativa.

(...)

VI - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 609.143/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.)"
(grifei)

As
consequências do ilícito
, pesam sobremaneira, contra o recorrente, não em face do mero prejuízo financeiro, elementar do tipo, mas ao
vultuoso dano patrimonial à fazenda vitimada
, consoante aventado na prova testemunhal.

O
comportamento da vítima
, no caso, em nada contribuiu para a ação delitiva, motivo que enseja sua neutralidade.

Assim, em virtude da persistência de 03 (três) vetoriais desfavoráveis, atribui-se ao réu a
pena base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na
segunda etapa
, não vislumbradas atenuantes. Reconhecida, contudo, a agravante, do art. 61, alínea g, do CPB, por ocupar o réu a função de gerente geral da fazenda, incidindo com isso, em abuso de poder e violação de dever inerente ao cargo por ele ocupado, eleva-se a reprimenda em 06 (seis) meses, tal qual procedido pelo Magistrado singular,
impondo-se ao apelante a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
etapa derradeira
, não vislumbradas causas de aumento ou de diminuiçao de pena, impõe-se ao réu
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO
a sanção
DEFINITIVA e CONCRETA de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, pois não preenchido o critério objetivo para tanto.

2.3. Do pedido de restituição de coisa apreendida:

Insurge-se a defesa no que concerne à expropriação dos bens do recorrente, posto que de origem lícita, pelo que devem ser restituídos ao acusado.

Ao examinar a pretensão em epígrafe, pontuou o Magistrado monocrático:

“II.e. DA RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA

Eis que reconhecida a culpabilidade dos réus na subtração dos bovinos apreendidos em fls. 137 e não havendo dúvidas quanto a atribuição da propriedade dos mesmos a vítima AGROPECUÁRIA ANDORINHAS LTDA., e eis que não interessam mais ao processo, com base no art. 118 e 133, § 1º do CPP, defiro a restituição dos valores depositados em conta judicial representativos da venda dos animais apreendidos.

Expeça-se Alvará de liberação do numerário em favor do douto causídico com procuração em fls. 06 dos autos 00004415120208140054.

Devido ao esgotamento das suas finalidades, o que apaga o interesse processual, ficam extintos os processos 00004415120208140054 e 00003363220088140054.”

Infere-se do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 6932045, pág. 09), a apreensão de semoventes, produtos do furto, na fazenda do recorrente Jesuíno Pereira.

O valor oriundo da venda dos bovinos foi depositado judicialmente e, posteriormente, liberado em favor da vítima Agropecuária Andorinhas LTDA, conforme determinado na sentença e nos autos de n.º 0000441-51.2020.8.14.0054.

A teor do art. 120 do Código de Ritos e do art. 91, do Código Penal, somente é cabível a restituição de coisas apreendidas, desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante. Depende, outrossim, da comprovação de propriedade do bem, de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime, ainda, não interessar à solução do fato.

Assim, improcedente o pleito de restituição almejado, porquanto, além de a aquisição ilícita do bem não ter sido suficientemente comprovada, há evidências de que representa proveito do crime de furto de semovente.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos. Dou provimento
ao apelo manejado pela defesa de
SILVAN DA COSTA CARDOSO,
para anular a sentença condenatória prolatada, na parte a ele concernente, por ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como ao artigo 261 do CPP, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, após sanado o vício, com apresentação de alegações finais em favor do apelante em questão, profira novo julgamento.

Com a anulação da sentença e a perda de seus efeitos jurídicos, determina-se a expedição de Salvo-conduto em favor do recorrente
Silvan da Costa Cardoso;
ou, em caso de efetivada sua prisão, a expedição do competente Alvará de Soltura, se por al não estiver preso, sem descurar-se da possibilidade de sua constrição vir a ser novamente imposta pelo Juízo, se for do seu entendimento.

Quanto ao recurso de
JESUÍNO PEREIRA DA CUNHA NETO, dou-lhe parcial provimento
para
,
após redimensionamento da pena, fixar-lhe a sanção DEFINITIVA e CONCRETA de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa,
mantendo-se o édito condenatório em seus demais termos.

Determino, outrossim, no termos do pronunciamento ministerial, o desmembramento dos autos, consoante disciplina do art. 80, do Código de Processo Penal, para que o réu Silvan da Costa Cardoso seja julgado em autos apartados.

É o voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2023